Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-61.2022.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-61.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MIGUEL ALCANJO DA CONCEICAO - CPF: 006.712.661-87 (APELANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS – ATO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

DA
ACTIO

NATA
– INVIABILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DO REGISTRO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a suposta lesão ao direito decorrido do cancelamento de matrículas imobiliárias em virtude de sentença transitada em julgado em ação civil pública, o prazo prescricional da pretensão indenizatória deve ser contado da data em que tal ato foi averbado no registro público,
o qual gera presunção de publicidade com efeito
erga omnes

(
arts. 16 e 17 da Lei nº 6.015/1973), e não da data em que o proprietário tomou conhecimento do fato, não sendo aplicável, neste caso, o princípio
actio nata
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Miguel Alcanjo da Conceição
almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos nº 1000071-61.2022.8.11.0024, ajuizada em desfavor do
Município de Chapada dos Guimarães
, declarou a prescrição da pretensão autoral e, de consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios em razão da gratuidade antes deferida (Id 164023682).

Nas razões recursais o apelante refuta a ocorrência de prescrição alegando que somente teve ciência de que as matrículas dos imóveis por ele adquiridos foram canceladas por força de decisão em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Chapada de Guimarães quando, em 22/11/2021, procedeu à retirada de certidão de inteiro teor e ônus das matrículas de tais bens, logo, é a partir desta data, e não da data da publicação da sentença na referida demanda ou da averbação do cancelamento das matrículas, que deve ser contado o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória, em respeito ao princípio da
actio nata
e à jurisprudência dos tribunais pátrios.

Assevera, ademais, que não participou do processo relativo à mencionada ação civil pública e que a sentença nela proferida não tratou da reparação dos impactos causados pelo cancelamento das matrículas aos terceiros de boa-fé, o que também afasta a tese de prescrição ou decadência
“a partir do ato ou fato que desencadeou a prejudicialidade aos terceiros de boa-fé”
,

devendo o direito à indenização ter início

a partir do conhecimento da lesão pelo prejudicado
.

Assegura, nesta linha, que os efeitos
erga omnes
decorrentes do registro imobiliário atinge apenas os terceiros interessados na coisa e não o proprietário direto, pois
“
NÃO É RAZOÁVEL E NEM MESMO PROPORCIONAL QUE JURIDICAMENTE O PROPRIETÁRIO TENHA OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR CONSTANTEMENTE A SITUAÇÃO JURIDICA DE SEU IMÓVEL, DIFERENTE PARA TERCEIROS EM QUE PELO PRINCÍPIO DO EFEITO ERGA OMNES, A ESTE CABE A OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DA COISA ANTECIPADAMENTE AO SEU INTERESSE POR ELA”
.

Ao final, postula o provimento do recurso, reformando-se a sentença combatida para que o prosseguimento do processo seja retomado para análise judicial de mérito (Id 164023685).

Em contrarrazões, o Município de Chapada dos Guimarães refutou as teses recursais e requereu o desprovimento do recurso,
“considerando que a averbação do cancelamento das matrículas em tela aconteceu em 31.01.2012 (id. 74194798), este é o momento em que surgiu o direito a eventual reparação, pois um dos princípios basilares do sistema registral é o de que o registro na matrícula do imóvel gera a presunção de conhecimento pelos interessados, conferindo publicidade ao ato”
. (Id 164023689)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça deixou de se manifestar, ao fundamento de que inexiste circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Miguel Alcanjo da Conceição propôs ação indenizatória em desfavor do Município de Chapada dos Guimarães alegando que o seu direito de propriedade sobre três lotes de 800m2 cada um, localizados no Loteamento Santa Elvira e adquiridos
da Empresa e Organizadora River Ltda. em 20/6/1977, teria sido violado pelo cancelamento das respectivas matrículas decorrente da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 10-34.1996.8.11.0024 (Código), tendo como autor o Ministério Público e réu o Município de Chapada dos Guimarães.

Referida sentença, transitada em julgado em 30/10/2008, anulou a Carta de Aforamento expedida pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães expedida em favor de Manoel Maria Albernaz Filho e sua mulher Waldecy Leite Albernaz, sócios-proprietários da Empresa e Organizadora River Ltda., cancelando, em consequência, a matrícula 181 do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá (Loteamento Santa Elvira), bem como as demais dela derivadas, dentre as quais aquelas abertas em nome do autor, causando-lhe suposto prejuízo na ordem de R$750.000,00 a título de danos materiais e R$ 375.000,00 a título de danos morais.

Após regular tramitação da demanda indenizatória, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão ali posta, considerando que, ocorrida a averbação do cancelamento das matrículas no registro imobiliário em 31/1/2012, desta data é que deve ser contado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual já teria sido ultrapassado, veja-se:

“(...)
Em detida análise dos autos, verifico que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição. Explico.

Em que pese a autora alegar em sua peça inicial que apenas tomou ciência do cancelamento das matrículas no ano de 2021, fato é que, desde o ano de 2012 houve a averbação de cancelamento nas respectivas matrículas (id. 741947980), sendo presumida a publicidade do ato.

(...)

Como narrado pelo autor em sua inicial, o cancelamento da matrícula do imóvel se deu em razão do reconhecimento de nulidade do ato administrativo de concessão da Carta de Aforamento expedida pelo requerido e consequente cancelamento das matrículas decorrentes – dentre elas, os imóveis adquiridos pelo autor - tendo em vista a constatação de que a lei editada para permitir a emissão das cartas foi adulterada, culminando na nulidade do ato administrativo.

Assim, eventual pretensão indenizatória decorre do ato de anulação das matrículas, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Como é cediço, nos termos do disposto pelo Decreto n° 20.910/32, as ações, inclusive indenizatórias, em face do poder público – Federal, Estadual ou Municipal - possuem prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

(...)

Portanto, considerando que a averbação do cancelamento das matrículas se deu em 2012 (id. 741947980), gerando a publicidade do ato com efeito
erga omines
e presunção de conhecimento pelo autor, tendo o requerente ingressado com a demanda apenas em 2022, portanto, 10 anos após a ciência presumida do ato que teria gerado o dano que se pretende reparar, configurada a ocorrência da prescrição (...)”.
(Id 164023682)

Irresignado, Miguel Alcanjo da Conceição interpôs o presente recurso de apelação sustentando que, tendo tomado conhecimento do cancelamento em 22/11/2021, quando obteve certidão de inteiro teor e ônus das matrículas dos imóveis adquiridos da Empresa e Organizadora River Ltda. junto ao Cartório de 6º Ofício de Cuiabá, é desta data que deve ser considerada a fluência do prazo prescricional, à luz do princípio
actio nata
, e não da averbação ocorrida em 31/1/2012.

Logo, a controvérsia recursal repousa sobre o momento em que deve ter início o prazo prescricional para a propositura de ação de indenização em razão do cancelamento de matrículas imobiliárias por força de sentença transitada em julgado: se da data do conhecimento do proprietário quanto a este fato ou da data da averbação do cancelamento no registro dos imóveis.

Pois bem. Vige no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, o princípio da
actio nata
(nascimento da pretensão), pelo qual a fluência d
o prazo prescricional legalmente previsto para a reparação de um direito violado somente tem início após a ciência, pelo seu titular, do prejuízo ou do dano sofrido.

O caso dos autos, contudo, possui particularidades que obstam a aplicação pura e simples do princípio da
actio nata.

Ocorre que a suposta violação ao direito do apelante decorreu do cancelamento das matrículas de imóveis registrados em seu nome,
por força de sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, o qual foi devidamente averbado no registro imobiliário na data de 31/1/2012.

Ora, com a averbação do cancelamento nas matrículas houve a exteriorização da nova situação jurídica dos imóveis e da mudança de sua titularidade para a Prefeitura de Chapada dos Guimarães a toda a coletividade, tendo em vista que o registro imobiliário gera presunção de conhecimento aos interessados (efeito
erga omnes
), conferindo publicidade ao ato, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973).

Nesse caso, não há falar-se em aplicação do princípio da
actio nata
para o fim de se considerar que o prazo prescricional para a reparação de eventual dano material ou moral sofrido pelo apelante teria início apenas da ciência da lesão, em 22/11/2021, mas sim da data de 31/1/2012, quando houve a publicidade, para todos, da real situação jurídica dos imóveis litigiosos.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO ERGA OMNES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição, pois o registro na matrícula do imóvel opera efeitos erga omnes, configurando-se como o termo inicial do lapso prescricional.

2. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp n. 1.268.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO FUNDAMENTADO EM ALEGADA NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, §3º, V, DO CC - TERMO INICIAL - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - MANUTENÇÃO.

- Nos termos do disposto no art. 206, §3º, V, do CC, a pretensão de obter reparação civil se sujeita ao prazo prescricional de três anos.

- Tratando-se de pretensão de danos morais fundado em alegação de nulidade de compra e venda de bem imóvel, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o ato é registrado na matrícula do bem, o que tem o condão de gerar a publicidade do ato, produzindo efeitos perante terceiros”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.285722-9/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL, CONSIDERANDO COMO MARCO INICIAL O DIA 2/12/1998, DATA DA ALIENAÇÃO PRATICADA PELA RÉ, IMPUTADA COMO ILÍCITA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER A PARTIR DO CONHECIMENTO DO FATO, OU SEJA, QUANDO DILIGENCIOU NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, EM MEADOS DE 2007. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DO IMÓVEL DEVIDAMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA DESTE. DOCUMENTO REVESTIDO DE PUBLICIDADE DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 17, DA LEI 6.015/73. AUTORA QUE PODERIA TOMAR CONHECIMENTO DO ATO A QUALQUER TEMPO, ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE DILIGÊNCIA DESTA SOBRE A SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGADA APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A COMPROVADA RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUBSISTÊNCIA. EXORDIAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, SEM QUALQUER PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 27 DA LEI CONSUMERISTA. CORRETA FOI A APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DIANTE DO PLEITO FORMULADO NA INICIAL COM ARRIMO NESTE DIPLOMA LEGAL. ILÍCITO OCORRIDO CINCO ANOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.406/02. FRUIÇÃO DE MENOS DA METADE DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO CÓDIGO DE 1916. NOVO PRAZO REDUZIDO PARA TRÊS ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO ESTABELECIDO NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL (11 DE JANEIRO DE 2003). AJUIZAMENTO DA DEMANDA TRÊS ANOS APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revestindo-se a ação de caráter pessoal, conta-se a prescrição da pretensão do autor a partir do ato ilícito imputado ao réu (CC, arts. 159 e 177), capaz de ensejar sua responsabilidade pelos danos dele resultantes. 2. O cômputo do prazo prescricional reduzido pelo Código Civil de 2002 se dá a partir da sua entrada em vigor, se até então não havia transcorrido pelo menos a metade do tempo previsto no diploma revogado”.
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.037598-7, de Porto Belo, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 05-07-2011).

E nem se diga, como defende o recorrente, que a eficácia
erga omnes
do registro imobiliário atingiria somente terceiros e não o proprietário direto do bem, em relação ao qual não seria razoável exigir a constante consulta ao cartório de registros públicos sobre a situação de imóvel que lhe pertence. É que a publicidade decorrente do ato registral atinge a todos indistintamente, como, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.268.876/SP, cuja ementa foi citada acima, e no qual o Tribunal da Cidadania enfrentou a mesma tese suscitada pelo ora recorrente, veja-se:

“(...) Nas razões do agravo interno, sustenta-se que a pretensão indenizatória não estaria prescrita, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser o dia em que o registro foi feito, mas a data em que teve ciência do alegado equívoco praticado pelo agravado. Invoca, para tanto, a teoria da actio nata. Afirma que é proprietário do imóvel, e não terceiro, de modo que, após aquisição do bem, não seria crível exigir a retirada constante de certidões referentes ao imóvel.

A decisão vergastada, por sua vez, encontra-se assim sedimentada (fls. 707/708):

“No apelo nobre que pretende trânsito, sustenta-se a violação dos arts. 189, 206, §º, inciso V, ambos do CC/02. Afirma que houve equívoco na emissão da carta de adjudicação pela Caixa Econômica Federal. Alega que a pretensão desta demanda não estaria prescrita, uma vez que o termo inicial da prescrição não poderia ser a partir do registro da carta de adjudicação -

em 29/10/2008 -, mas a partir do momento em que teve ciência do referido ato lesivo - em 28/02/2011. O recurso, contudo, não merece prosperar. Isso porque o eg. TJ-SP assentou no sentido de que o registro da carta de adjudicação gera efeito erga omnes e, portanto, presume-se o conhecimento perante terceiros. Dessa forma, concluiu pela ocorrência da prescrição, uma vez que o registro ocorreu e 29/10/2008. Para fins ilustrativos, colaciona-se o excerto a seguir do v. acórdão estadual: "E mais, a carta de adjudicação foi levada a registro em 29 de outubro de 2008 (v. fls. 50v.), data a partir da qual começou a correr o prazo prescricional de três anos. Ora, o registro da carta de adjudicação emitida pela Caixa Econômica Federal na matrícula do imóvel, por si só, torna público o ato, descabendo a alegação de desconhecimento". (fl. 536)

Com efeito, esta pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição. Isso porque o registro na matrícula do imóvel opera efeitos erga omnes, motivo pelo qual presume-se seu conhecimento por terceiros. Essa é a data a partir da qual inicia o prazo prescricional da demanda indenizatória, cujo objeto é exatamente o referido registro. Nessa linha de intelecção, o aresto a seguir:

"PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO DE BENS IMÓVEIS. ANULAÇÃO POR VÍCIO. ART. 178, § 9º, V, 'B', DO CÓDIGO CIVIL/1916. INTERPRETAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante interpretação dada ao art. art. 178, § 9º, 'b', do Código Civil de 1916, o termo inicial do prazo decadencial de quatro anos para a propositura da ação de anulação por vício de negócio jurídico de bens imóveis é a data do registro do ato ou contrato no cartório imobiliário, momento em que tal medida gera efeitos erga omnes e, consequentemente, validade contra terceiros. 2. Precedentes das Turmas de Direito Privado. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1205147/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/08/2014)"

Com efeito, a decisão não merece reparos. Isso, porque, consoante entendimento acima transcrito,
o registro na matrícula do imóvel opera efeitos erga omnes, abrangendo inclusive o proprietário do bem
. Ademais, tem-se que o registro da carta de adjudicação é justamente o ato apontado pelo promovente, ora agravante, como causador dos danos que alega haver sofrido. Assim, a prática do ato é o termo a quo do prazo prescricional.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É o voto”
. Destaquei.

Por efeito, inviável a aplicação do princípio do
actio nata
no caso concreto diante da presunção de publicidade inerente aos registros públicos, presunção esta que, pela sua eficácia
erga omnes
, não pode ser mitigada pelo fato de o recorrente não ter participado da ação civil pública e de a sentença nela proferida não ter tratado dos impactos causados pelo cancelamento das matrículas em relação aos terceiros de boa-fé, mesmo porque, em análise dos autos, verifica-se que houve expedição de edital para dar conhecimento e acautelar direito de terceiros na referida lide (Ids
164020764, p. 6 e 164020771, p.10
).

Seja como for, não se pode olvidar que o cancelamento das matrículas dos imóveis adquiridos da Empresa e Organizadora River Ltda. é justamente o ato apontado pelo apelante como causador da suposta ofensa ao seu direito, circunstância que também impõe o início da contagem do prazo prescricional a partir de 31/1/2012, em que o mesmo foi lavrado e passou a ser
acessível e público a todos.

Evidente, assim, a configuração da prescrição da pretensão indenizatória em decorrência da inércia e falta de diligência do apelante em relação à situação dos bens litigiosos, conclusão que se avulta ao se considerar que, segundo ele próprio, os bens
estão localizados em área nobre e próximo à praça central de Chapada dos Guimarães.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Miguel Alcanjo da Conceição, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023